Tribunal: TRF3
Processo: 5003813-06.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
832/907)

5003813-06.2024.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003813-06.2024.4.03.6105

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILENA PIRAGINE - SP178962-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A

APELADO: ELTON PALLONE DE OLIVEIRA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELCIO PALLONE DE OLIVEIRA - SP395394-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENA PIRAGINE - SP178962-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento às apelações do FNDE e do Banco do Brasil, mantendo o reconhecimento do direito ao abatimento de 1% do saldo devedor do FIES em favor de médico que atuou na linha de frente da pandemia de Covid-19 em estabelecimento vinculado ao SUS.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a interposição de dois agravos internos pela mesma parte contra a mesma decisão; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda; e (iii) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação quando a matéria está amparada em jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. Não se conheceu do segundo agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, pois a apresentação de dois recursos contra a mesma decisão caracteriza preclusão consumativa, incidindo o princípio da unirrecorribilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A legitimidade passiva foi reconhecida, pois o Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro do FIES, desempenha funções relacionadas à execução contratual, inclusive quanto ao abatimento do saldo devedor, conforme precedentes desta Corte.

5. Rejeitou-se a alegação de nulidade, pois o julgamento monocrático é admitido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade, já que assegurado o reexame pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 932, IV e V, 1.021; Lei no 10.260/2001; Portaria MEC no 209/2018, art. 11, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2026; TRF3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27.03.2026; TRF3, AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, DJe 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003813-06.2024.4.03.6105

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILENA PIRAGINE - SP178962-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELCIO PALLONE DE OLIVEIRA - SP395394-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENA PIRAGINE - SP178962-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A

APELADO: ELTON PALLONE DE OLIVEIRA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Tratam-se de agravos internos interpostos em face da decisão monocrática (ID 338912043), que negou provimento às apelações interpostas pelo FNDE e pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que o autor trabalhou como médico na linha de frente durante o período da pandemia de Covid-19 em estabelecimento vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo jus ao abatimento de 1% previsto na Lei 10.260/2001.

O Banco do Brasil defendeu, preliminarmente, que (1) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, por não poder alterar os termos do contrato de financiamento estudantil e (2) seria incabível o julgamento monocrático do feito, por não se tratar de questão consolidada nas Cortes Superiores.

Não bastasse, o Banco do Brasil interpôs segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão, reiterando (1) a ilegitimidade passiva para compor a lide, (2) a impossibilidade de julgamento monocrático e (3) a afronta ao princípio da segurança jurídica.

Houve contrarrazões, requerendo a incidência do princípio da unirrecorribilidade, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Passa-se à análise das preliminares arguidas pelas partes: (1) de aplicação do princípio da unirrecorribilidade, (2) de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e (3) da impossibilidade de proferimento de decisão monocrática, por não haver questão consolidada nas Cortes Superiores.

O princípio da unirrecorribilidade, derivado da preclusão consumativa, obsta a interposição de dois recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, a fim de assegurar o andamento regular do processo, valendo destacar o seguinte julgado do STJ:

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/3/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA PETIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 4. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. (...) Tese de julgamento: 1. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. (...)”

Nesse sentido, tendo o Banco do Brasil interposto dois agravos internos (ID 342012422 e ID 342449730) em face da mesma decisão monocrática (ID 338912043), resta inviável o conhecimento do segundo recurso (ID 342449730), dada a preclusão consumativa operada pela apresentação do primeiro.

Adianta-se que o segundo recurso não comporta conhecimento, ainda que detenha pedido de reconsideração da decisão, diferenciando-se do primeiro, dado que este Juízo não considera ser o caso de reformar a decisão monocrática, impondo-se o recebimento como agravo interno, com fundamento no artigo 1.021 do CPC.

Por fim, não se verifica litigância de má-fé, a ensejar a cominação de multa, diante da inexistência de conduta dolosa de obstar o regular andamento do processo, prevista no artigo 80, IV, do CPC, apenas possível confusão em razão da substituição de patronos pelo Banco do Brasil (ID 342577246).

Aplicado o princípio da unirrecorribilidade, impende analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

O Banco do Brasil alegou não deter ingerência sobre os contratos de financiamento estudantil celebrados com o FIES, por atuar mero agente financeiro, contudo, exatamente por exercer essa função, incumbe-se controlar as amortizações, consoante artigo 11, IV, da Portaria MEC 209/2018.

Portanto, como detém função relacionada a assegurar a adequada execução contratual, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, destacando-se que este é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEFERIDO E NÃO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O FNDE, na qualidade de agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro, possuem legitimidade passiva para compor o polo da presente demanda, conforme o regime de gestão tripartite do programa estabelecido pela Lei no 10.260/2001, Portaria MEC no 209/2018 e Resolução CG-FIES no 36/2019. (...) . 2. O FNDE e o agente financeiro contratado possuem legitimidade passiva para responder judicialmente sobre o abatimento do saldo devedor do FIES. (...)”

Por fim, quanto à questão da impossibilidade de julgamento da apelação mediante monocrática, observa-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, autoriza o julgamento monocrático, em consonância com o caráter vinculante dos precedentes previsto no artigo 927.

Embora a leitura literal dos incisos IV e V do artigo 932 possa sugerir restrição às hipóteses expressamente previstas, a interpretação sistemática e a prática dos tribunais superiores admitem sua aplicação também quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 568, firmou o entendimento de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver orientação dominante acerca do tema, orientação que permanece aplicável na vigência do CPC/2015. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento unipessoal com base em jurisprudência consolidada.

Além disso, o julgamento monocrático não implica prejuízo às partes nem afronta ao princípio da colegialidade, pois é assegurada a interposição de agravo interno, nos termos da jurisprudência desta Corte:

AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, DJe 08/10/2025: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI No 9.656/1998. HOME CARE. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O art. 932, inc. V, do CPC autoriza decisão monocrática quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante, sendo desnecessário novo enfrentamento de argumentos repetitivos (art. 1.021, § 3o, do CPC). A alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada com o julgamento colegiado do agravo interno. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, inc. V, do CPC quando baseada em jurisprudência consolidada. (...)”

Ao contrário, o instituto concretiza os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, ao permitir a solução célere de controvérsias já pacificadas.

Assim, é cabível a prolação de decisão monocrática quando a matéria estiver em consonância com a jurisprudência dominante, sendo, portanto, legítimo o julgamento das apelações com fundamento no artigo 932, IV e V, do CPC.

Por fim, considerando que os únicos pontos devolvidos pelo agravo interno (ID 342012422) consistiram na impossibilidade de decisão monocrática, por ausência de entendimento consolidado nas Cortes Superiores, e na ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, observa-se que esta Corte se encontra impedida de analisar o mérito, ante a ausência de devolução da matéria e o não cabimento de remessa necessária.

Ante o exposto, nego provimento ao primeiro agravo interposto pelo Banco do Brasil, não conhecendo do segundo agravo interno interposto por essa mesma parte, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento às apelações do FNDE e do Banco do Brasil, mantendo o reconhecimento do direito ao abatimento de 1% do saldo devedor do FIES em favor de médico que atuou na linha de frente da pandemia de Covid-19 em estabelecimento vinculado ao SUS.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a interposição de dois agravos internos pela mesma parte contra a mesma decisão; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda; e (iii) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação quando a matéria está amparada em jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. Não se conheceu do segundo agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, pois a apresentação de dois recursos contra a mesma decisão caracteriza preclusão consumativa, incidindo o princípio da unirrecorribilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A legitimidade passiva foi reconhecida, pois o Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro do FIES, desempenha funções relacionadas à execução contratual, inclusive quanto ao abatimento do saldo devedor, conforme precedentes desta Corte.

5. Rejeitou-se a alegação de nulidade, pois o julgamento monocrático é admitido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade, já que assegurado o reexame pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 932, IV e V, 1.021; Lei no 10.260/2001; Portaria MEC no 209/2018, art. 11, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2026; TRF3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27.03.2026; TRF3, AI 5008132-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, DJe 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao primeiro agravo interno e não conhecer do segundo agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão